Tribunal: TJMT
Processo: 1045056-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045056-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVANTE), DORIVAL FREIRE - CPF: 814.226.101-44 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

DÚVIDA SOBRE REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

A
gravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento
, referentes a empréstimo de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras.

4. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. A probabilidade do direito decorre da verossimilhança das alegações de vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) no lugar de um empréstimo consignado, somada à ausência de recebimento e uso do cartão físico.

5. O perigo de dano é evidente, dada a manutenção das cobranças cuja legitimidade é questionada, o que poderá causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade.

6.

A reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo irreparável à instituição financeira justificam a manutenção da liminar.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7.

R
ecurso não provido.

Tese de julgamento
:É cabível a suspensão dos descontos em folha de pagamento vinculados a cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada dúvida razoável sobre o consentimento da consumidora quanto à natureza contratual pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 300 e 489, § 1o; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022; TJMT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a Câm. Dir.
Públ
. e Col., j. 19.06.2024; TJMT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 06.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Taormina
Soluções Financeiras S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1083219-11.2025.8.11.0041, ajuizada por Dorival Freire
, que
deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida

se abstivesse de realizar novos descontos relativos ao contrato apontado na inicial, vinculado à Reserva de Margem Consignável – RMC
, bem como
se abstivesse de promover ou mantivesse inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.

A
agravante sustenta, em síntese,
que não houve apresentação de qualquer documento contratual pelo autor, havendo apenas narrativa genérica desacompanhada de prova mínima.
Afirma
que a tutela provisória foi concedida sem prévia oitiva, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Ressalta que possui contratos válidos firmados com o agravado, com biometria facial, assinatura eletrônica e logs de validação, os quais demonstrariam a regularidade da contratação
.
Afirma ser indevida a concessão da tutela, pois não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, e junta precedentes desta Corte e de outros Tribunais que afastam liminares concedidas apenas com base em alegações genéricas de fraude ou irregularidade contratual.

Requer
o
provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência
.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo
(id. 337824376)
.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(id. 345244852)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em análise sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante é comprovada pela prática reiterada das instituições financeiras que formalizam empréstimos na modalidade “cartão de crédito RMC” sem o devido esclarecimento ao consumidor, o que pode configurar vício de consentimento.

No caso,
o
autor afirma que buscava um empréstimo consignado regular, mas foi vinculado a um cartão de crédito com reserva de margem (RMC), modalidade que jamais utilizou para compras físicas.

Sustenta que
, e
mbora tenha recebido valores via TED, acreditava tratar-se de mútuo comum, configurando vício de consentimento por falha no dever de informação.

Assim, embora a Ficha Financeira
(Primeira Instância, Id.
205389329
)
do autor indique a existência de contrato ativo na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), persiste dúvida razoável quanto ao consentimento informado do consumidor. Tal circunstância impõe à instituição financeira ré deveres reforçados de informação, lealdade e transparência, conforme previsto nos
arts
. 6o, III e VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumido
.

Tal dúvida quanto à regularidade da contratação se intensifica ao se constatar que, não obstante os descontos mensais sob a rubrica 'TAORMINA SOLUCOES - CARTAO', o valor fixo de R$ 33,68 não apresenta redução proporcional no saldo devedor. Pelo contrário, a dinâmica do contrato transmite a impressão de que a obrigação financeira se mantém ou até aumenta com o tempo, independentemente da pontualidade dos descontos em folha, caracterizando a natureza abusiva da modalidade imposta
.

O perigo de dano também
está
demonstrado, pois a continuidade dos descontos acarretará uma redução imotivada da renda mensal da agravada, prejuízo que se agrava devido à natureza alimentar dessa verba.

Ademais,a suspensão dos descontos, por si só, não causa prejuízo irreparável ao banco, porque os descontos poderão ser prontamente retomados. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

“[...]Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023).”

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a decisão recorrida deve ser mantida até o julgamento de mérito do processo pelo Juízo.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026